Tribunal: TCU
Processo: 008.175/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre presentes recebidos entre 2011 e 2016.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 71, inciso IV, da CF/1988, e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 232, inciso III, do Regimento Interno, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Deputada Federal Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao Ofício 4/2023-CFFC, a informação solicitada, consistente na cópia integral dos TCs Processo 011.591/2016-1 , Processo 003.232/2017-4 , Processo 009.635/2019-0 e Processo 032.365/2023-3 , acompanhada deste acórdão, assim como do relatório que o acompanha e de seu voto condutor; e 9.3. declarar integralmente atendida a solicitação, com o consequente arquivamento do processo, à luz dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.